Tribunal: TJDFT
Processo: 0714963-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0714963-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NINA DO VALLE TOZETTI AGRAVADO: HEBERT ALVES ARRAES DE ALENCAR DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NINA DO VALLE TOZETTI, parte réu, contra a r. decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0719999-07.2020.8.07.0007, em razão do bloqueio do valor de R$ 1.735,19 (um mil setecentos e trinta e cinco reais e dezenove centavos), nas contas da executada agravante. Em razões recursais (ID 45955926), o agravante alega que segundo a Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça – STJ a Executada tem direito de manter protegido valores de até 40 salários mínimos, independentemente de ser conta corrente, poupança, fundos de investimentos CDB, RDB. Afirma que a relativização da impenhorabilidade, consoante entendimento dos tribunais superiores, não é solução genérica, de forma que só pode ser mitigada no caso de pensão alimentícia, ou se comprovada a má-fé, abuso de direito ou fraude, o que obviamente, não é o caso dos autos. Por fim, afirma ser indevido o bloqueio de veículo localizado pelo RENAJUD, pois o veículo realiza diariamente as entregas e visitas a clientes e são essenciais para a distribuição dos produtos produzidos pela empresa da executada, no ramo de madeiras. Com a atual restrição, a executada está correndo risco iminente de que tal veículo seja apreendidos a qualquer momento, e, nesta hipótese, as entregas seriam interrompidas, pois o veículo em questão é essencial, porquanto utilizados única e exclusivamente para este fim da atividade empresarial. Ao final, requer a tutela de urgência recursal, para determinar o imediato desbloqueio da totalidade dos valores, bem como o levantamento desta importância em favor da agravante e a impossibilidade de bloqueio do veículo existente em nome da agravante. Preparo recolhido (ID 45955927 e 45955928). É o relatório. Decido. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Em uma análise de cognição sumária, não vislumbro a presença do requisito da probabilidade do direito. A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos se refere aos recursos depositados em caderneta de poupança, conforme artigo 833, inciso X, do CPC, não podendo ser estendida a valores presentes em conta corrente que não se comprovou guardar a mesma finalidade. Ao contrário do que alega o agravante, o entendimento do STJ é no sentido de que a penhora ou não de valores depositados em conta corrente deve ser aferida casuisticamente, havendo natureza alimentar e, portanto, impenhorabilidade, apenas se o conjunto probatório revelar a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do agravante e de sua família. No caso dos autos, ausente a comprovação de natureza salarial e alimentar dos valores encontrados em conta corrente, o bloqueio judicial se mostrou devido. Quanto à possível penhora do veículo encontrado, o agravante também não demonstrou que se trata de veículo utilizado para a atividade empresarial e com isso, relacionado diretamente à subsistência do agravante. Logo, o agravante não demonstrou a probabilidade do direito necessária para a concessão da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 4 de maio de 2023